Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-51.2018.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1000230-51.2018.8.11.0086
RECORRENTE: ALDINEIA APARECIDA ARANTES PASSOS TROMBETA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ALDINEIA APARECIDA ARANTES PASSOS TROMBETA com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 33160472):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS - NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.
A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.
Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando a classificação do apelado, ônus do qual não se desincumbiu.” (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; ApCiv n. 1000230-51.2018.8.11.0086, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 07/02/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 86274956.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta por ALDINEIA APARECIDA ARANTES PASSOS TROMBETA, que desproveu o recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Alega a recorrente que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 37, II, III e IV, da Constituição Federal, ao fundamento de que “(...) a contratação temporária por meio de abertura de processo seletivo burla a exigência constitucional de concurso público (Art. 37, II, da CF), somente haverá necessidade temporária de excepcional interesse público na admissão precária de professores acaso não existam candidatos aprovados em concurso público e devidamente habilitados, posto que a atividade de docência é permanente e não temporária”.
Recurso tempestivo (id. 89792996) e recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 93347969).
Sem contrarrazões (id. 100142492).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 784 do STF
No caso, a recorrente defende que deve ser levada em consideração a preterição ocorrida nos autos, eis que houve a abertura processo seletivo, burlando a exigência constitucional de concurso público.
No julgamento do recurso Leading Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.)
Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora concluiu que o candidato ficou classificado fora do número de vagas existentes e não comprovou a existência de contratação precária que atingissem a sua classificação, senão vejamos:
“(...)
Destarte, para que a Recorrida fizesse jus à nomeação, já que se encontra na 228a colocação, deveria esta comprovar nos autos a existência de 25 (vinte e cinco) cargos vagos no lotacionograma, já que cargos são criados por lei, acervo probatório que não vislumbro no caso em apreço.
Se não há nos autos nenhum elemento de prova que ateste a criação superveniente de vagas para serem aproveitadas pelos demais excedentes do concurso, em número suficiente para alcançar a colocação da autora, não há como firmar a tese de que a contratação temporária seja irregular.
É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.
Como bem asseverou o magistrado a quo, a contratação temporária, por si só, não demonstra a vacância ou a existência de cargos vagos, podendo ser efetuada apenas para evitar por tempo determinado a interrupção da prestação do serviço, não constituindo pura e simplesmente ato ilegal.
Registre-se ainda, a possibilidade da Administração utilizar-se da contratação temporária para atender necessidade temporária e excepcional do serviço, conforme expressa previsão constitucional do artigo 37, inciso IX, da Magna Carta, inexistindo prova a macular o ato administrativo como arbitrário e motivado.
Assim, merece manutenção a sentença, já que a pretensão da Apelante exposta na exordial não se sustenta, tendo em vista que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito na nomeação.
(...)
Posto isso, não comprovada a existência de cargos vagos ligados diretamente ao cargo concorrido pela Apelante, em número suficiente a atingir a colocação no certame, o desprovimento do apelo se trata de medida imperativa.” (id. 33160474) (g.n.)
Diante disso, frente à ausência de demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 784).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça